Tribunal: TJMT
Processo: 1027138-39.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027138-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR - CPF: 024.880.121-06 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA TELLECHEA PERACCHIA NOGUEIRA - CPF: 511.603.821-15 (AGRAVANTE), SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA - CPF: 021.469.701-03 (AGRAVADO), WAGNER ALEXANDRE SILVA - CPF: 034.909.271-09 (AGRAVADO), ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA - CPF: 020.841.561-06 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO FONTES VANO - CPF: 052.104.278-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - CPF: 876.175.011-53 (ADVOGADO), CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE - CPF: 845.359.621-20 (ADVOGADO), PATRICIO JHONATAN BARBOSA GOELZER - CPF: 021.286.791-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – REJEIÇÃO - NÃO É SUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO, NEM CONVALESCE PELO DECURSO DO TEMPO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – HERDEIROS – PARTE LEGÍTIMA – DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE CONTRÁRIA – DESNECESSIDADE – PROVA PERICIAL - PROVA IMPERTINENTE E AVALIAÇÃO INÓCUA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ser falar em conexão ou continência entre ação de inventário e ação de anulação de negócio jurídico, visto que o inventário constitui processo de natureza voluntária e administrativa, que não possui conexão ou continência com a ação de anulação de negócio jurídico, de modo que é descabida a reunião das ações. Ademais, não são equivalentes nem objeto tampouco a causa de pedir. Assim, não há ser falar em incompetência do juízo.

Tratando-se de ação de nulidade de negócio jurídico realizado por pessoa absolutamente incapaz, não há falar em prescrição ou decadência, consoante entendimento do STJ:
“A jurisprudência dessa Corte Superior é no sentido de que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002. (AgInt no REsp 1702805/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020).”

O simples falto de serem herdeiros dos imóveis suprimidos da herança, ou seja, de serem parte prejudicas, já demonstra a legitimidade ativa de parte bem como o interesse processual na causa.

Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar a existência de provas suficientes indefere a produção de prova consistente no depoimento pessoal da parte contrária, mormente se a parte interessada sequer demonstra qual seria a necessidade de ocorrer o depoimento da parte agravada, já que não participaram diretamente da celebração do negócio jurídico.

É impertinente a produção da prova pericial para verificar o valor que os agravados teriam recebido de adiantamento de herança, se a presente demanda trata de anulação de negócio jurídico por pessoa totalmente incapaz, sendo a avaliação absolutamente é inócua no caso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA CRISTINA TELLECHEA PERACCHIA NOGUEIRA
contra a decisão saneadora proferida na
Ação Anulatória nº 1000014-60.2019.8.11.0020
ajuizada por
SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA, WAGNER ALEXANDRE SILVA e ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA,
que afastou as preliminares de mérito arguidas (incompetência, nulidade processual, decadência e prescrição) e indeferindo denunciação à lide e produção de prova na modalidade depoimento pessoal.

Alega a recorrente que se trata de ação anulatória, ajuizada em verdadeira aventura jurídica, na qual os agravados buscam a nulidade da transferência dos imóveis matriculados sob os nºs 4774 e 4775 do CRI de Alto Araguaia/MT, ocorrida em 16/06/2003, por supostamente ter sido realizada por pessoa incapaz sem alvará judicial e que teria prejudicado seus direitos sucessórios.

Aduz que apesar de afirmar que, no caso concreto, são discutidos direitos sucessórios, a decisão agravada nega a conexão entre essa demanda e a ação de inventário de PIETRO PERACCHI, porque se trata de relação jurídica diversa, como objeto jurídico diverso.

Assevera que, no caso, pretende-se a anulação de negócio jurídico para investigação de prejuízos sucessórios, não devendo prevalecer a competência do foro de situação da coisa negociada (art. 47, CPC), porque não se discute direito real, mas sim direito pessoal (anulação de negócio jurídico).

Sustenta que o simples fundamento de que as ações (inventário, interdição e ação de anulação) possuem objetos diversos, além de equivocado, não afasta a alegação de conexão entre a ação de origem e as ações anteriores, que tramitaram em Maracaju/MS.

Narra que ainda que fosse caso de ato jurídico nulo (como será demonstrado, o caso é de anulabilidade), não pode ser conhecida a intempestiva demanda em razão da prescrição das pretensões condenatórias e decadência das constitutivas, uma vez que as supostas violações de direito datam de 2003.

Relata que o exame das alegações das partes e dos pontos controvertidos nos autos revelam a indispensabilidade da oitiva dos agravados. Isso porque, a agravante entende que não se encontram nos autos todos os elementos necessários à formação do convencimento do d. juízo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de: - reconhecer a incompetência do juízo de origem e remeter o processo para a Comarca de Maracaju/MS ou, eventualmente, Sidrolândia/MS; - reconhecer a ausência de interesse processual ou, eventualmente a prescrição e decadência e intempestividade da demanda, extinguindo o processo; - o deferimento da prova consistente no depoimento pessoal da parte contrária, assim como a determinação para que sejam avaliados os bens recebidos, em adiantamento de herança por ALEXANDRE (pai dos agravados), com o encargo de custeio da prova pericial pelos agravados.

A liminar foi indeferida no ID nº 191162693.

Sem informações.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 195417689, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
SA
NDIELLE BARBOSA PERACCHIA, WAGNER ALEXANDRES SILVA e ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA
ajuizaram a
Ação Anulatória de Negócio Jurídico nº 1000014-60.2019.8.11.0020
em face de
MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGUEIRA e MARCO ANTONIO VANO,
aduzindo, em síntese, que os requerentes são filhos de ALEXANDRE TELLECHEA PERACCHIA, falecido na data de 13/09/1994, e filho de PIETRO PERACHHIA, falecido em 02/06/2016.

Sustentaram que na data de 16 de junho de 2003, o Sr. PIETRO PERACCHIA transmitiu para o segundo requerido mediante compra e venda de dois lotes de terras pastais e lavradias, ambas situadas no patrimônio do Buriti, Distrito de Alto Araguaia/MT, uma com área de 41,50 ha, matrícula nº 4.774, livro 2, fls. 1 e a segunda área com 48.50,00 ha, matrícula nº 4.775, livro 2, fls. 1, ambas registradas no cartório do 1º Ofício, Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT.

Alegaram que o Sr. PIETRO PERACCHIA, avô paterno dos requerentes estava interditado na época dos fatos, tendo como curadora a Sra. MARIA CRISTINA TELECHIA PERACCHIA, ora primeira requerida.

Aduziram que para a surpresa dos requerentes, incialmente foi descoberta uma doação inoficiosa de uma área de 500 hectares da mãe do Sr. PIETRO a alguns dos herdeiros, onde os requerentes não foram beneficiados com suas cotas partes, sendo que o processo tramita na Vara Cível da Comarca de Alto Taquari/MT, sob o nº 543-11.2018.811.0092, código 46902.

Relatam que em buscas, foi localizado o imóvel rural, objeto da lide, onde foi verificado que na data da transferência do imóvel, o transmitente Sr. PIETRO era plenamente incapaz de gerir seus atos da vida civil, tendo como curadora a primeira requerida, sendo responsável por administrar seu patrimônio, sabedora de que para transmitir qualquer propriedade do curatelado necessitaria de autorização judicial/alvará, o que não foi realizado.

Narram que não respeitando a forma prescrita em lei e de forma duvidosa, o Sr. PIETRO transmitiu a propriedade rural descrita, com a concordância da curadora/requerida, pois somente ela tinha curatela do Sr. PIETRO para gerir e administrar seu patrimônio, sendo o imóvel transferido a título de compra e venda para o segundo requerido sem alvará judicial.

Discorrem que dessa forma, respeitando o direito sucessório dos requerentes eles teriam direito ao recebimento de 30 has da área do imóvel objeto da lide.

Narram que o negócio teria prejudicado os direitos sucessórios que teriam na abertura da sucessão de seu avô PIETRO PERACCHIA, em que representariam ALEXANDRE PERACCHIA (pai dos autores, irmão da requerida MARIA CRISTINA e filho de PIETRO).

Ao final, pugnam pela procedência da ação para declarar a nulidade da compra e venda do imóvel sem alvará judicial, declarando a nulidade e transferência dos imóveis sob as matrículas 4.774, livro 2, fls. 1 e a segunda área com 48.50,00 há, matrícula nº 4.775, livro 2, fls. 1, Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alto Araguaia/MT. Após a decretação da nulidade da compra e venda, seja realizada uma nova partilha, transferindo a quantia de 22,5 ha do imóvel rural, para os requerentes.

Em caso de uma possível condenação anulando a compra e venda, seja determinada a penhora da cota parte na quantia de 22,5 ha que cabe à Sra. MARIA CRISTINA TELECHIA PERACCHIA para que se assegure o pagamento de perdas e danos e lucros cessantes que os requerentes sofreram. Alternativamente, casa não seja possível a anulação do negócio realizado após a compra e venda nula, requer sejam condenados os requeridos ao pagamento do valor de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais) referente ao valor atual de mercado da área que deveria pertencer aos requerentes.

Requereram, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$ 101.250,00 (cento e um mil e duzentos e cinquenta reais) referente às perdas e danos a título de lucros cessantes, desde a data da compra e venda do imóvel até a propositura da ação.

Devidamente citados, a requerida MARIA CRISTINA PERACCHIA NOGUEIRA apresentou contestação no ID nº 122517312, alegando a ocorrência da decadência e da prescrição, enquanto o requerido MARCO ANTONIO FONTES VANO, arguiu a decadência, bem como denunciou à lide o Sr. JOSE ARNALDO BUSCARIOL e sua esposa ALAIDE RAIMUNDA BUSCARIOL, tendo em vista seu direito de evicção, na contestação de ID nº 122577625.

Impugnação as contestações nos ID’s nº 127522557 e nº 127530116.

Ao decidir, o i. magistrado singular, Dr. Adalto Quintino da Silva
afastou as preliminares de mérito arguidas (incompetência, nulidade processual, decadência e prescrição) e indeferindo denunciação à lide e produção de prova na modalidade depoimento pessoal.

Dessa decisão recorre a requerida MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGHEIRA.

Pois bem.

No caso, a decisão agravada
afastou as preliminares de mérito arguidas (incompetência, nulidade processual, decadência e prescrição) e indeferiu denunciação à lide e produção de prova na modalidade depoimento pessoal.

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Consoante exposto na decisão recorrida, o juízo de primeira instância assentou que
“não há falar em prevenção por acessoriedade, conexão ou continência entre ação de interdição e/ou inventário e a presente demanda com pedido de anulação de negócio jurídico, notadamente em se tratando de relação jurídica diversa, com objeto jurídico diverso.”

Com efeito, o art. 55 do CPC, dispõe que:
“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Assim, correta a decisão agravada, isto porque, o inventário é o procedimento no qual se pretende tão somente regularizar a sucessão e distribuir o patrimônio deixado, respeitadas as nomas atinentes ao direito sucessório.

Por sua vez, a ação anulatória visa a invalidar um negócio jurídico, tornando sem efeito, a fim de integrar o monte deixado pelo falecido.

Assim sendo, o inventário constitui processo de natureza voluntária e administrativa, que não possui conexão ou continência com a ação de anulação de negócio jurídico, de modo que é descabida a reunião das ações.

Ademais, não são equivalentes nem objeto tampouco a causa de pedir.

Nesse sentido:

“E M E N T A – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – INVENTÁRIO EM ANDAMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO DO INVENTÁRIO - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO - CONFLITO PROCEDENTE. O inventario é processo de natureza voluntária e administrativa, que não possui qualquer conexão ou continência com a ação de anulação de doação feita em vida pelo autor da herança, sendo descabida a reunião das ações.”

(TJ-MS - CC: 16002404920198120000 MS 1600240-49.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 21/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2019)

Assim, não há se falar em incompetência do juízo, uma vez que a matéria tratada nos autos é matéria comum cível, não há causa para que ocorra a modificação de competência, sendo o juízo de Alta Taquari/MT compete para julgar e processar a demanda.

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

No caso, não há falar-se em prescrição e decadência, isto porque trata-se de suposta nulidade de negócio jurídico, resultante da narrada alienação de bem imóvel por pessoa absolutamente incapaz.

Com efeito, o art. 166, I, do Código Civil, dispõe que:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz;”

E, nos termos do art. 169 do mesmo diploma,
“o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”
, logo, descabe a alegação de prescrição e decadência.

Sobre o tema, veja o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. A jurisprudência dessa Corte Superior é no sentido de que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002 (AgInt no REsp 1702805/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020). 2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1881267 SC 2020/0154923-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

E, deste Tribunal:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AÇÃO QUE VERSA SOBRE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELA PARTE INDÍGENA E ANALFABETA - NULIDADE ABSOLUTA QUE NÃO SE SUJEITA A PRAZO PRESCRICIONAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg no AREsp 489.474/MA).”

(TJ-MT 10020159520218110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

Portanto, não há se falar em prescrição e decadência, devendo ser mantida a decisão recorrida neste ponto.

DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Alegam a agravante que os agravados, por deduzirem pedido juridicamente impossível, carecem de interesse processual, o que impõe a extinção do feito.

Contudo, não assiste razão à agravante, isto porque o simples fato de serem herdeiros dos imóveis suprimidos da herança, ou seja, de serem parte prejudicadas, já demonstra a legitimidade da agravada, bem como o seu interesse processual na causa.

DA PROVA

No caso, não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar a existência de provas suficientes, indefere a produção de prova consistente no depoimento pessoal da parte contrária.

Isto porque, a agravante sequer demonstra qual seria a necessidade de ocorrer o depoimento da parte agravada, já que estas não participaram diretamente da celebração do negócio jurídico.

Ademais, a oitiva dos agravados seria impertinente para resolução da demanda, motivo pelo qual correta a decisão que indeferiu o depoimento pessoal da parte contrária.

Sobre o tema, veja o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. EXAME GRAFOTÉCNICO. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso. 2. O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva. (HC n. 142.836/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 21/6/2016). 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no RHC: 107879 SP 2019/0029809-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019)

Por sua vez, verifica-se impertinente a produção da prova pericial para verificar o valor que os agravados teriam recebido de adiantamento de herança, isto porque, a presente demanda trata de anulação de negócio jurídico celebrado com pessoa totalmente incapaz, a qual busca anular o negócio jurídico celebrado, sendo avaliação nesta fase processual totalmente inócua no caso.

Portanto, o pedido requerido pela agravante é totalmente impertinente para a resolução da lide.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024